Tribunal: TJDFT
Processo: 0701375-71.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PERDA DE UMA CHANCE. OMISSÃO NO ATENDIMENTO HOSPITALAR. CEGUEIRA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO.
1. Concluindo a perícia que a cegueira do autor não pode ser atribuída a omissão no atendimento hospitalar a ele prestado na rede pública, afasta-se o dever estatal de indenizar.
2. Negou-se provimento ao apelo.